Tribunal: TJMT
Processo: 1000174-76.2022.8.11.0086
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000174-76.2022.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GUILHERME THEVES - CPF: 057.708.961-75 (RECORRIDO), VINICIUS PEREIRA MULLER - CPF: 045.069.569-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
INOVAÇÃO RECURSAL.
ALEGAÇÃO FEITA APENAS EM GRAU DE RECURSO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
ARGUMENTOS NÃO CONHECIDOS EM RELAÇÃO AO ATO ILÍCITO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
NÃO CARACTERIZADA.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1. A
inovação

recursal

ofende

os

princípios
do
contraditório
, do
devido

processo
legal e do
duplo

grau
de
jurisdição
,
ressalvada

alegação
de
matéria
de
ordem

pública
(art. 485, § 3o, do CPC) e que
não
fora
m

suscitadas
antes
por

motivo
de
força

maior
(art. 1.014 do CPC).
A

apresentação
de
novos

argumentos

nas

razões

recursais
que
não

foram

suscitados

em

primeiro

grau
, que
não

envolve
m

matéria
de
ordem

pública
e
sem a demonstração de

força

maior
que
tenha impossibilitado
a
arguição

anteriormente
,
caracteriza

inovação

recursal

que

não

deve

ser

apreciada
pela
Turma.

A alegação
de que
o

reclamante
é
filho
da
antiga
titular da
unidade

consumidora

cuja

transferência
se pretende
não deve ser conhecido, por se tratar de inovação recursal
.

2.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da cu
lpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita.
Tendo

como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
a
recusa

indevida de transferência de ti tularidade da unidade

consumidora

em

razão
de
débito

pretérito
e o tempo
despendido
pela parte
reclamante

na

tentativa
de
solucionar
a
questão
, a
indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 5.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

alteração
.

3.
A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não

havendo

nenhuma
das
hipóteses

tipificadas
e o
intuito

doloso

não

há

caracterização
da
litigância
de
má-fé
.

4.
Recurso

conhecido

em
parte e
não

provido
.

5.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
18%
sobre
o valor da
condenação
, pela parte
recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000174-76.2022.8.11.0086

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA
MUTUM

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
:
GUILHERME THEVES

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

GUILHERME THEVES
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença

proferida

no ID146484211/PJe2.
Concluiu

como

ilícita
a
conduta
da
parte

reclamada

em

condicionar
a
transferência
da
Unidade

Consumidora
, para o
nome
da
parte

reclamante
,
ao

pagamento
de
débitos

pretéritos
de
terceiro
.
Julgou

procedente
a
reclamação
para
confirmar
a

liminar

concedida
,
determinando
a
transferência
das
UC's

de n
o 6/1219558-2, 6/1219555-8 e 6/1154219-8 para o
consumidor
,
bem

como

condenar
a
concessionária

ao

pagamento
de R$ 5.000,00 a
título
de
danos

morais
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado

no ID146484214/PJe2.
Sustentou
que: a) a
negativa
de
transferência
de
titularidade
da
Unidade

Consumidora

ocorreu

em

razão
de que
a

antiga
titular se
trata
da
mãe
do
reclamante
,
tratando
-
se a

hipótese
de
tentativa
de "
fuga
de
débitos
"; b) o quantum
indeni
zatório
se
mostra

excessivo
; e c)
houve

má-fé
da
parte

reclamante
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

A
parte

reclamante

não

apresentou

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
aná
lise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Inovação

recursal
.

Nos termos do art. 1.013 e seu §1o do CPC, o recurso devolve ao tribunal o conhecimento de toda matéria impugnada (
tantum
devolutum
quantum
appelatum
), devendo, ain
da, ser “objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado”.

Portanto,
a
parte recorrente não pode se utilizar de argumentos novos, não discutidos nas instâncias inferiores, prática conhecida como
inovação recursal
, que ofende os princípios do contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição (artigo 5o, LI
V e LV, da CR/88),
ressalvada
matéria de ordem pública (art. 485, § 3o, do CPC) a qual não foram suscitadas antes por motivo de força maior (art. 1.014 do CPC
).

Nesse
sentido:

(...)
2
. Em que pese o amplo efeito devolutivo da apelação, não se admite
inovação na apelação mediante alegação de matéria nova, não trazida na inicial, contestação, réplica ou tréplica.
(...)
(STJ
AgInt
no
REsp
2053079/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2023,
DJe
07/06/2023)

(...)
4
. A
introdução de argumento novo, que não foi ventilado no recurso especial, configura inovação recursal, cuja análise é incabível no âmbito do agravo interno, em razão da preclusão
consumativa
. (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.975.751/RJ, relator
Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022,
DJe
de 2/6/2022.)

Não destoa o entendimento desta Turma Recursal:

(...)1.
A

inovação

recursal

ofende

os

princípios
do
contraditório
, do
devido

processo
legal e do
duplo

grau
de
jurisdição
(
artigo
5o, LIV e LV, da CR
/88),
ressalvada

a

análise
de
matéria
de
ordem

pública
(art. 485, § 3o, do CPC) e de
fatos
que a
parte

recorrente

comprovar
que
não

apresentou

oportunamente

por

motivo
de
força

maior
(art. 1.014 do CPC).
Inteligência
do art. 1.013, §1o, do CPC. (...)(N.U
1055228-88.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
Publicado
no DJE 04/10/2023)

Em

análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
parte

recorrente

alega
que
o

reclamante que busca a trans ferência de titularidade das Unidades

Consumidoras

em

questão se trata de filho da antiga titular, havendo

clara

tentativa
de "
fuga
de
débitos
"
por

estes
.

Todavia
,
estes

argumentos

não

foram

suscitados

na

primeira

instância
e, inclusive,
sequer
fora
apres
entada

qualquer

justificativa

na

contestação
para que a
reclamada

tivesse

negado
a
transferência
,
impedindo
,
consequentemente
,
a

análise

n
este

grau

revisor
.

Nesse

sentido
a
Turma

Recursal

já
se
manifestou
:

RECURSO INOMINADO.
INOVAÇÃO RECURSAL.
ALEGAÇÃO
FEITA APENAS EM GRAU DE RECURSO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APRESENTAÇÃO DE NOVOS ARGUMENTOS NO RECURSO INOMINADO. (...) 1.
A

inovação

recursal

ofende

os

princípios
do
contraditório
, do
devido

processo
legal e do
duplo

grau
de
jurisdição
,
ressalvada

alegação
de
matéria
de
ordem

pública
(art. 485, § 3o, do CPC) e que
não

foram

suscitadas
antes
por

motivo
de
força

maior
(art. 1.014 do CPC).
A

apresentação
de
novos

argumentos

nas

razões

recursais
q
ue
não

foram

suscitados

em

primeiro

grau
, que
não

envolve

matéria
de
ordem

pública
e que
inexiste

força

maior
que
impossibilitou

a

arguição

anteriormente
,
caracteriza

inovação

recursal
e
não

deve

ser

apreciada
pela
corte

revisora
. (...) (N.U 1013205-62.202
2.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
16/10/2023,
Publicado
no DJE 20/10/2023)

Portanto
,
não

sendo
o novo
argumento
de
ordem

pública e nem se tratando de fatos que não

foram

suscitados
antes
em

razão
de
força

maior
,
inevitável
o
reconhecimento
da
inovação

recursal
,
razão
pela
qual

não

conheço
do
recurso

em

relação
à
discussão
do
ato

ilícito
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em

relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim
,
há
que se
observar

tanto
a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve

ser

considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência

do
STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
f
ixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

ec
onômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever

o
valor a
ser

indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
prop
orcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse

contex
to
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

esses

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
a
recusa

indevida
de
transferência
de
titularidade
da
unidade

consumidora

em

razão
de
débitos

pretéritos
,
bem

como
o tempo
despendido

pelo

reclamante

na

tentativa
de
solucionar
a
questão
,
tenho
que
o
valor
arbitrado

na

sentença
(
R$ 5.000
,00
)
atende

a

esses

requisitos
,
porquant
o

satisfaz

ao

caráter

reparatório
, serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Este valor
está

em

conformidade

os

parâmetros
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares
(N.U 1020687-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MAR
QUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/12/2023,
Publicado
no DJE 11/12/2023; N.U 1012841-23.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
Publicado
no DJE 11/10/2023; N.U 1034439-68.
2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
Publicado
no DJE 11/10/2023).

Litigância
de
má-fé
.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previ
stas
no
artigo
80 do CPC.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.
Segundo a

reiterada

jurisprudência

deste
Superior Tribunal de
Justiça
, a

mera

utilização

de
recursos

previstos

em

lei
não

caracteriza
,
por

si

só
,
litigância
de
má-fé
,
deven
do

ser

demonstrado

o
caráter

manifestamente

infundado
do
reclamo

ou
o
dolo
da
parte

recorrente

em

obstar
o

normal
trâmite
do
processo
, o que
não
se
vislumbra
no
caso

concreto
. 2. Embargos de
declaração

acolhidos
,
sem

efeitos

infringentes
, para
sa
nar

a

omissão

acerca
da
apontada

litigância
de
má-fé
. (STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel.
Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em

exame
dos autos,
não
se
vislumbra

a

ocorrência
de
qualquer

hipótese

ti
pificada
e,
muito

menos
,
o
caráter

manifestamente

infundado
das
alegações
da parte
reclamante

ou
o
seu

dolo

em

obstar
onormal
trâmite
do
processo
.

Vale
ressaltar
que a
parte

reclamante

alega

em

sua

Petição

Inicial
que
houve
a
recusa

indevida de transfer ência de titularidade de unidades

consumidoras
para
seu

nome
, o que
foi

negado
pela
parte

reclamada

em

razão
da
existência
de
débitos

pretéritos
,
hipótese

esta
que, inclusive,
restou

incontroversa

nos
autos,
sendo

evidenciada
a
falha

na

prestação
do
serviç
o
pela
parte

recorrente
.
Portanto
, a
parte

recorrida

apenas

exerceu

seu

direito
de
ação
.

Por

esta

razão
,
não

merece

acolhimento
o
pleito
de
litigância
de
má-fé
,
motivo

pelo

qual

indefiro
o
pleito

formulado
pela
parte

recorrente
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

não

conheço
do
recurso

quanto
à
discussão
do
ato

ilícito
.
Em

relação

aos

demais

pontos

discutidos
,

conheço

do
recurso
,

mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
18%
sobre

o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024